Tribunal: STJ
Processo: 0286210-13.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 846030 - PB (2023/0286210-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MIGUEL LONGO JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA E
OUTROS - SP193026
GABRIELA CARROCINI DE OLIVEIRA MONICO -
SP437351
JÚLIA ZONZINI ARAÚJO DA SILVA - SP481623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO
FISCAL. ICMS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
DESCRIÇÃO DO NEXO CAUSAL. PRESUNÇÃO DE AUTORIA
DELITIVA NÃO PERMITIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
1. Nos crimes contra a ordem tributária praticados em coautoria, a
denúncia pode ser oferecida sem a atribuição pormenorizada e
exauriente de cada ação delituosa, porém é imprescindível a
demonstração, em linhas gerais, do vínculo entre a posição do agente na
empresa e o crime imputado, de forma a propiciar o conhecimento da
acusação e o exercício da ampla defesa.
2. A inicial acusatória descreve que o recorrente era administrador da
sociedade empresária de
em diante e que, nesse período, teria
10/3/2011
inserido elementos inexatos nos documentos exigidos pela lei fiscal e
Documento eletrônico VDA50641777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d7e5276-e693-41a2-9bba-89467cac2f9c

declarado indevidamente operações de circulação de mercadorias como
isentas, cujo débito total, inscrito na dívida ativa, é da ordem de R$
15.043.923,39.
3. A imputação da responsabilidade penal, a partir da premissa ligada à
forma societária, ao número de sócios ou ao porte da empresa para se
presumir a autoria não é idônea. Precedente (RHC n. 133.828/PR).
4. Na hipótese, a peça acusatória indicou que os denunciados, entre eles
o agravante, integraram a diretoria da empresa em determinados
períodos e que lhes cabia a gestão financeira e contábil, com a
responsabilidade pela apuração e pelo recolhimento do tributo devido
(ICMS).
5. A circunstância de os acusados integrarem a diretoria no período
relativo aos fatos imputados não autoriza, por si só, a presunção de que
concorreram para a prática do delito. O liame entre suas possíveis
condutas e os fatos deveriam haver sido minimamente exposto na
denúncia, o que não ocorreu no caso.
6. Assim, é cogente declarar a inépcia da inicial acusatória, com
extensão a todos os investigados (art. 580 do CPP), a fim de anular toda
a instrução, sem prejuízo de que seja oferecida nova denúncia em
desfavor do paciente e dos corréus, com estrita observância dos ditames
previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.
7. Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus
com extensão aos corréus.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo
regimental para conceder a ordem de habeas corpus, com extensão aos corréus, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 3d7e5276-e693-41a2-9bba-89467cac2f9c

AgRg no HABEAS CORPUS No 846030 - PB (2023/0286210-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MIGUEL LONGO JUNIOR
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA E
OUTROS - SP193026
GABRIELA CARROCINI DE OLIVEIRA MONICO -
SP437351
JÚLIA ZONZINI ARAÚJO DA SILVA - SP481623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO
FISCAL. ICMS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
DESCRIÇÃO DO NEXO CAUSAL. PRESUNÇÃO DE AUTORIA
DELITIVA NÃO PERMITIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
1. Nos crimes contra a ordem tributária praticados em coautoria, a
denúncia pode ser oferecida sem a atribuição pormenorizada e
exauriente de cada ação delituosa, porém é imprescindível a
demonstração, em linhas gerais, do vínculo entre a posição do agente na
empresa e o crime imputado, de forma a propiciar o conhecimento da
acusação e o exercício da ampla defesa.
2. A inicial acusatória descreve que o recorrente era administrador da
sociedade empresária de
em diante e que, nesse período, teria
10/3/2011
inserido elementos inexatos nos documentos exigidos pela lei fiscal e
Documento eletrônico VDA50856200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/09/2025 11:46:31
Código de Controle do Documento: 8a30f047-28fd-4e62-ae7d-cf324b9eb3f6

declarado indevidamente operações de circulação de mercadorias como
isentas, cujo débito total, inscrito na dívida ativa, é da ordem de R$
15.043.923,39.
3. A imputação da responsabilidade penal, a partir da premissa ligada à
forma societária, ao número de sócios ou ao porte da empresa para se
presumir a autoria não é idônea. Precedente (RHC n. 133.828/PR).
4. Na hipótese, a peça acusatória indicou que os denunciados, entre eles
o agravante, integraram a diretoria da empresa em determinados
períodos e que lhes cabia a gestão financeira e contábil, com a
responsabilidade pela apuração e pelo recolhimento do tributo devido
(ICMS).
5. A circunstância de os acusados integrarem a diretoria no período
relativo aos fatos imputados não autoriza, por si só, a presunção de que
concorreram para a prática do delito. O liame entre suas possíveis
condutas e os fatos deveriam haver sido minimamente exposto na
denúncia, o que não ocorreu no caso.
6. Assim, é cogente declarar a inépcia da inicial acusatória, com
extensão a todos os investigados (art. 580 do CPP), a fim de anular toda
a instrução, sem prejuízo de que seja oferecida nova denúncia em
desfavor do paciente e dos corréus, com estrita observância dos ditames
previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.
7. Agravo regimental provido, para conceder a ordem de habeas corpus
com extensão aos corréus.
RELATÓRIO
agrava de decisão de minha relatoria em
MIGUEL LONGO JUNIOR
que deneguei a ordem de habeas corpus e, dessa forma, mantive o prosseguimento
da ação penal instaurada para investigação de suposta prática do delito previsto no
art. 1o, II e V, c/c os arts. 11,
, e 12, I, todos da Lei n. 8.137/1990, em
caput
continuidade delitiva.
A defesa reitera a inépcia da denúncia por não descrição individualizada
das condutas atribuídas ao réu, a caracterizar ausência de indícios de autoria
delitiva. Aduz que há necessidade de se evidenciar o vínculo subjetivo do acusado
com as condutas tidas por ilícitas e que o simples fato de ele ocupar um cargo de
direção não é suficiente para demonstrar o dolo (responsabilidade penal objetiva).
Documento eletrônico VDA50856200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/09/2025 11:46:31
Código de Controle do Documento: 8a30f047-28fd-4e62-ae7d-cf324b9eb3f6

Aponta que o crédito tributário está garantido mediante a apresentação
da apólice de seguro garantia, o que afastaria a possibilidade de lesão ao fisco,
circunstância que demonstra a atipicidade da conduta ou justificaria a
determinação de suspensão do processo até o desfecho dos embargos à execução
do débito.
Pleiteia a reconsideração do
ou o julgamento do agravo
decisum
regimental pelo colegiado, a fim de que seja determinado o trancamento da Ação
Penal n. 0804042-96.2022.8.15.0001.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O julgado impugnado consignou (fls. 382-386):
[...]
Decido.
I. Nulidades – ausência
O paciente foi denunciado pelos fatos constantes da denúncia a
seguir (fls. 60-66):
[...]
12) MIGUEL LONGO JÚNIOR, brasileiro, casado,
comerciário, portador do RG [...] 1. DOS FATOS
Depreende-se dos autos que os denunciados acima
qualificados, administradores da empresa BOMPREÇO
SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA, inscrita no
CNPJ [...] atualmente ATIVA no cadastro de contribuintes
da Secretaria de Estado da Fazenda da Paraíba, com vontade
livre, direta e consciente, nos anos 2010; 2011 e; 2012
suprimiram e reduziram ICMS – Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação, mediante fraude à
fiscalização tributária, inserindo elemento inexatos, em
documento ou livro exigido pela lei fiscal e por deixar de
fornecer, quando obrigatório, nota fiscal relativa a venda de
mercadoria efetivamente realizada, o que ocasionou a
lavratura do auto de infração n. 93300008.09.00002003
/2014-29.
[...] Emerge dos autos, que de janeiro a dezembro de 2010;
janeiro a dezembro de 2011 e; janeiro a dezembro de
2012, os acoimados reduziram o recolhimento de ICMS,
através de fraude à fiscalização tributária, visto que, de
forma consciente, inseriram elementos inexatos em
Documento eletrônico VDA50856200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/09/2025 11:46:31
Código de Controle do Documento: 8a30f047-28fd-4e62-ae7d-cf324b9eb3f6

documentos fiscais, pois, se creditaram de valores do
imposto de maneira indevida, resultando no recolhimento a
menor de ICMS.
Ademais, apurou-se que no exercício financeiro 2010, os
denunciados suprimiram o recolhimento de ICMS, pois,
deixaram de fornecer notais fiscais relativas a vendas de
mercadorias efetivamente realizadas, situação detectada
através do levantamento quantitativo de mercadorias.
Por fim, constatou-se que nos meses de janeiro a julho,
setembro a dezembro de 2010; janeiro, março a dezembro
de 2011; janeiro a maio, agosto a outubro e dezembro de
2012, os imputados reduziram o recolhimento de ICMS, eis
que, por meio de fraude à fiscalização tributária, inseriram
elementos inexatos nos documentos exigidos pela lei fiscal,
ao declararem como isentas operações de circulação de
mercadorias que eram sujeitas ao recolhimento do imposto
estadual.
As condutas acima descritas foram derivadas do Autos de
Infração no 93300008.09.00002003/2014-29, que após a
tramitação do Procedimento Administrativo Tributário
respectivo, teve o débito tributário definitivamente lançado e
inscrito na Dívida Ativa 1 no 010003720180627, em
, no valor de R$ 15.043.923,39 (quinze milhões,
19/07/2018
quarenta e três mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e
nove centavos).
Destarte, o prejuízo causado aos cofres públicos do Estado
da Paraíba, causou grave dano à coletividade, ante as
constituições definitivas dos créditos tributários, tornando-se
certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime,
tendo em vista que a materialidade das supressões do tributo
já está devidamente caracterizada nos autos.
Cumpre salientar que as práticas criminosas historiadas
foram perpetradas de maneira continuada, em situação de
tempo, local e maneira de execução semelhantes,
verificando-se uma continuidade delitiva.
Outrossim, verificou-se que a empresa em questão,
conforme informado pelos registros da Junta Comercial do
Estado de Pernambuco e apurado no Procedimento
Investigatório Criminal incluso, o empreendimento era
administrado pela sua Diretoria, que, nos períodos
autuados lançados definitivamente através das Certidões de
Dívidas Ativas acima referidas, era composta pelas pessoas
a seguir relacionadas, conforme se extrai das alterações
contratuais no 21 a 53 dos atos constitutivos da empresa:
[...]
Documento eletrônico VDA50856200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/09/2025 11:46:31
Código de Controle do Documento: 8a30f047-28fd-4e62-ae7d-cf324b9eb3f6

11) MIGUEL LONGO JR.: a partir de
e figurou
10/03/2011
na diretoria administrativa nos meses subsequentes autuados;
[...]
Desta maneira, levando-se em conta os períodos em que
cada denunciado integrou a Diretoria da empresa, resta claro
que cabia-lhes a respectiva gestão financeira e patrimonial,
assim como o fornecimento de informações ao serviço de
contabilidade, além de outras atividades inerentes ao
comércio que empreendiam.
Ademais, como diretores da empresa e administradores nos
respectivos períodos, tinham plena ciência e total controle
das transações e negócios realizados, à época citada, com a
responsabilidade de apuração e recolhimento do ICMS
devido, bem como o dever de prestar informações fiscais às
autoridades fazendárias.
Importante informar a este juízo que, antes do oferecimento
desta peça, este Órgão Ministerial oportunizou aos
denunciados o pagamento ou parcelamento do débito
tributário, com o objetivo de extinção ou suspensão da
punibilidade, na forma prevista nas Leis no 10.684/2003 e
12.382/2011, porém não se obteve êxito, motivo pelo qual
agitou-se a apresentação da peça acusatória.
2. DA INCIDÊNCIA PENAL [...] 12) MIGUEL LONGO
JÚNIOR: art. 1, inciso II (19 vezes) c/c art. 11, caput c/c art.
12, inciso I, todos da Lei no 8.137/90 c/c art. 71 do Código
Penal, consistentes em reduzir tributo, por meio de fraude à
fiscalização tributária, através da inserção de elementos
inexatos em documento exigido pela lei fiscal, em concurso
de agentes, causando grave dano à coletividade e de forma
continuada;
O trancamento prematuro da persecução penal por suposta
violação do art. 41 do CPP é medida excepcional, admissível
somente quando emerge dos autos manifesta inépcia da denúncia,
de tal monta que seja prejudicial à compreensão da acusação e ao
exercício da ampla defesa. In casu, a insurgência não comporta
êxito.
Deveras,
[em] crimes tributários praticados em coautoria, a denúncia
pode ser oferecida sem a atribuição pormenorizada e
exauriente de cada ação ou omissão delituosa imputada aos
acusados, sendo imprescindível a demonstração, em linhas
gerais, do vínculo entre a posição do agente na empresa e o
crime imputado, de forma a propiciar o conhecimento da
Documento eletrônico VDA50856200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/09/2025 11:46:31
Código de Controle do Documento: 8a30f047-28fd-4e62-ae7d-cf324b9eb3f6

acusação e o exercício da ampla defesa (AgRg no AREsp n.
233.697/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
).
2/3/2017
Confira-se: "nos casos de crimes societários e de autoria coletiva,
tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar
minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra,
ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato
delitivo, conforme ocorre nos autos" (AgRg no REsp n. 1.673.492
/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
).
12/12/2019
Extrai-se da inicial acusatória que o recorrente era administrador
da sociedade empresária de
em diante, teria inserido
10/3/2011
elementos inexatos nos documentos exigidos pela lei fiscal e
declarado indevidamente operações de circulação de mercadorias
como isentas, cujo débito total, inscrito na dívida ativa, é da
ordem de R$ 15.043.923,39.
Em casos de crimes societários, é difícil individualizar a conduta
de cada participante, pois não é comum que administradores
preencham livros, emitam notas fiscais ou formalizem ordens de
burla à legislação tributária. Daí a dificuldade de especificar o
autor direto da fraude. Os gestores planejam, organizam,
direcionam e controlam as atividades da pessoa jurídica por meio
de outras pessoas.
Nesse cenário, ao especificar a inserção de dados inexatos e a
declaração de indevida de isenção pelo acusado, os poderes
gerenciais que ele detinha e o valor total consolidado da supressão
de tributos, tem-se que a inicial, em seu aspecto formal, preenche
os requisitos do art. 41 do CPP e, dessa forma, possibilita o
exercício do contraditório.
Conforme entendimento desta Corte Superior, a fiança bancária
não se equipara ao pagamento da obrigação tributária, hipótese de
extinção da punibilidade do crime fiscal. Assim, não há que se
falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação
penal.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIMES
TRIBUTÁRIOS.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO GARANTIDO POR CARTA DE
FIANÇA.
INQUÉRITO.
POSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A fiança bancária apenas assegura o juízo da execução
para que a parte possa avançar na discussão sobre o débito
fiscal exigível. Não equivale a pagamento (hipótese de
extinção da obrigação tributária) e não está prevista na lei
Documento eletrônico VDA50856200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/09/2025 11:46:31
Código de Controle do Documento: 8a30f047-28fd-4e62-ae7d-cf324b9eb3f6

penal como causa extintiva de punibilidade da sonegação
fiscal. Assim, não é obstáculo às investigações nem causa de
sua suspensão.
2. É firme a orientação de que, para fins penais, a
instauração de inquérito policial depende, exclusivamente,
do lançamento definitivo do tributo, o que ocorreu na
espécie.
3. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro R
AgRg no REsp n. 1.618.392/RJ
ogerio
, 6a T., DJe
.)
Schietti
4/6/2020
A possibilidade de suspensão da persecução penal decorre apenas
dos casos de parcelamento do débito tributário, o que não
aconteceu na espécie. Além disso, em situações excepcionais, é
possível a suspensão do processo criminal, desde que seja
constatada a existência de decisão favorável ao réu na
desconstituição do crédito na esfera cível, ainda que pendente de
trânsito em julgado. Contudo essa circunstância não foi
identificada na espécie.
II. Dispositivo
À vista do exposto,
.
denego a ordem de habeas corpus

Com efeito, nos crimes contra a ordem tributária praticados em
coautoria, a denúncia pode ser oferecida sem a atribuição pormenorizada e
exauriente de cada ação delituosa, porém é imprescindível a demonstração, em
linhas gerais, do nexo entre a posição do agente na empresa e o crime imputado, de
forma a propiciar o conhecimento da acusação e o exercício da ampla defesa.
Em relação à autoria delitiva, a inicial acusatória descreveu (fl. 63):
[...] levando-se em conta os períodos em que cada denunciado
integrou a Diretoria da empresa, resta claro que cabia-lhes a
respectiva gestão financeira e patrimonial, assim como o
fornecimento de informações ao serviço de contabilidade, além de
outras atividades inerentes ao comércio que empreendiam.
Ademais, como diretores da empresa e administradores nos
respectivos períodos, tinham plena ciência e total controle das
transações e negócios realizados, à época citada, com a
responsabilidade de apuração e recolhimento de ICMS devido,
bem como o dever de prestar informações fiscais às autoridades
fazendárias.
Documento eletrônico VDA50856200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/09/2025 11:46:31
Código de Controle do Documento: 8a30f047-28fd-4e62-ae7d-cf324b9eb3f6

Já esclareci, em pronunciamentos anteriores, não ser correto, no âmbito
da imputação da responsabilidade penal, partir da premissa ligada à forma
societária, ao número de sócios ou ao porte da empresa para se presumir a autoria
(RHC n. 133.828/PR).
Oportunamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DESCRIÇÃO
DO
NEXO
CAUSAL.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Apesar de o Código Penal prever que todo aquele que concorre
para o crime é considerado autor (art. 29, caput), ainda que a sua
participação seja de menor importância (art. 29, § 1o), há situações
nas quais o intérprete lança mão da posição do agente ocupada da
empresa, subsidiado no domínio do fato, de modo a presumir e
demarcar a autoria, tal como se deu na espécie.
2. Tal condição (de administrador ou de gestor previsto no
contrato social da empresa), sempre subsidiada, implícita ou
implicitamente, no conceito de "domínio do fato" ou "domínio
final do fato", não satisfaz a exigência de demonstração do liame
entre a conduta e o fato típico, exigido para a imputação de
responsabilidade penal.
Vale dizer, é insuficiente considerar a posição ocupada na
empresa, isoladamente, para que se possa atribuir a
responsabilidade penal pela prática de crime tributário.
3. É insuficiente e equivocado afirmar que um indivíduo é autor
porque, em razão do cargo ocupado, detém o domínio do fato se,
no plano intermediário ligado aos fatos, não há nenhuma
circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o
resultado lesivo (comprovação da existência de um plano
delituoso comum ou a contribuição relevante para a ocorrência do
fato criminoso). Não há, portanto, como considerar, com base na
teoria do domínio do fato, que a posição de gestor, diretor ou
sócio administrador de uma empresa implica a presunção de que
houve a participação no delito, se não houver, no plano fático-
probatório, alguma circunstância que o vincule à prática delitiva.
4. No caso, a peça acusatória se limitou a indicar que o ora
agravado comporia o quadro de diretores e/ou conselheiros da
empresa e, por isso, cabia-lhe a responsabilidade pela fiscalização
e pagamento do tributo devido. Ora, o fato de o recorrido ocupar
essa posição não significa, de per si, que haja concorrido para a
Documento eletrônico VDA50856200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/09/2025 11:46:31
Código de Controle do Documento: 8a30f047-28fd-4e62-ae7d-cf324b9eb3f6

prática do delito. O liame que deve existir entre a sua possível
conduta e os fatos deve ser devidamente exposto na denúncia, o
que, no entanto, não ocorreu.
5. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
, 6a
AgRg no RHC n. 133.828/PR
Rogerio Schietti
T., DJEN
.)
10/3/2025
Acrescento ser insuficiente considerar a posição ocupada na sociedade
empresária, isoladamente, para atribuir a responsabilidade penal pela prática de
crime tributário. Não há como considerar que a mera posição de gestor, diretor ou
sócio administrador de uma empresa justifique a presunção de que participou ou
concorreu para a prática do delito se não houver, no plano fático-probatório,
alguma circunstância que o vincule à ação ilícita.
Na hipótese, a peça acusatória indicou que os denunciados, entre eles o
agravante, integraram a diretoria da empresa em determinados períodos e que lhes
cabia a gestão financeira e contábil, com a responsabilidade pela apuração e pelo
recolhimento do tributo devido (ICMS).
Nesse ponto, reconsidero minha compreensão inicial, para reconhecer a
insuficiência de descrição do nexo causal, uma vez que a autoria foi presumida tão
somente pela posição ocupada pelos agentes na estrutura da sociedade empresária,
o que não se coaduna com a posição antes evidenciada.
A circunstância de os acusados integrarem a diretoria no período relativo
às condutas imputadas não autoriza, por si só, a presunção de que concorreram
para a prática do delito. O liame entre a suas possíveis condutas e os fatos
deveria haver sido minimamente exposto na denúncia, o que, no entanto, não
ocorreu no caso.
Assim, é cogente declarar a inépcia da inicial acusatória, com extensão a
todos os investigados (art. 580 do CPP), a fim de anular toda a instrução, sem
prejuízo de que seja oferecida nova denúncia em desfavor do paciente e dos
corréus, com estrita observância dos ditames previstos no art. 41 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, dou provimento ao agravo regimental, para conceder
.
a ordem de habeas corpus com extensão aos corréus, nos termos do voto
Documento eletrônico VDA50856200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/09/2025 11:46:31
Código de Controle do Documento: 8a30f047-28fd-4e62-ae7d-cf324b9eb3f6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0286210-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 846.030 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08040429620228150001 08123125120188150001 08180277420188150001
08253222920228150000 8040429620228150001 8123125120188150001
8180277420188150001 8253222920228150000
PAUTA: 18/06/2025
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA E OUTROS
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA - SP193026
ADVOGADA
: GABRIELA CARROCINI DE OLIVEIRA MONICO - SP437351
ADVOGADA
: JÚLIA ZONZINI ARAÚJO DA SILVA - SP481623
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: MIGUEL LONGO JUNIOR
CORRÉU
: ANTONIO JOSE BARBOSA GUIMARAES
CORRÉU
: DANIEL GROSS GARCIA
CORRÉU
: HECTOR NUNEZ
CORRÉU
: MANFRED WILHELM WAGNER LUNA
CORRÉU
: RAFAEL MENDES GOMES
CORRÉU
: MARCOS IGNACIO AMBROSANO
CORRÉU
: MARCELO VIENNA
CORRÉU
: JOSE CARLOS RAFAEL DE ASSIS VASQUEZ
CORRÉU
: CARLOS DO PRADO FERNANDES
CORRÉU
: MARCOS BARUKI SAMAHA
CORRÉU
: ROMILDO DE ANDRADE BARROS
CORRÉU
: JOSE ROBERTO SANCHES FERREIRA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MIGUEL LONGO JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SIQUEIRA DE ULHOA CINTRA E OUTROS -
SP193026
ADVOGADA
: GABRIELA CARROCINI DE OLIVEIRA MONICO - SP437351
ADVOGADA
: JÚLIA ZONZINI ARAÚJO DA SILVA - SP481623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542212551344164515452@
2023/0286210-1 - HC 846030 Petição : 2023/0093722-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:47:30
Código de Controle do Documento: 91A9B058-DD1D-4424-A940-BF747B724480

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0286210-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 846.030 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para
conceder a ordem de habeas corpus, com extensão aos corréus, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212551344164515452@
2023/0286210-1 - HC 846030 Petição : 2023/0093722-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:47:30
Código de Controle do Documento: 91A9B058-DD1D-4424-A940-BF747B724480